Tribunal: TJSP
Processo: 1001357-48.2024.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$11.996,43 e danos morais de R$

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$11.996,43 e danos morais de R$ 5.000,00. Recorreu a ré contra o reconhecimento do abalo moral e à indenização, enquanto a autora buscou a majoração dos danos morais, a inclusão de auxílio-moradia durante as reformas e a alteração do termo inicial de juros de mora a partir da citação.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em apreciar: (i) a exclusão ou redução da indenização por danos morais pleiteados pela ré; (ii) a majoração de indenização por danos morais e a inclusão de auxílio-moradia durante reformas pleiteadas pela autora, bem como a alteração do termo inicial para incidência de juros de mora.
III. Razões de Decidir: 1. O laudo pericial confirmou a existência de falhas construtivas que comprometem a habitabilidade do imóvel, justificando-se a indenização por danos materiais e morais. 2. A necessidade de desocupação do imóvel durante as reformas foi confirmada no laudo pericial, justificando o auxílio-moradia ou auxílio-aluguel. A majoração dos danos morais para R$10.000,00 é mais razoável e adequada ao abalo sofrido pela autora. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual, incidem os juros de mora a partir da citação.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por vícios construtivos justifica a indenização por danos materiais e morais. 2. A necessidade de desocupação do imóvel durante as reformas impõe a obrigação de prestar a ré à autora um auxílio-moradia. 3. Alteração do termo inicial para incidência dos juros de mora, a partir da citação.
V. Dispositivo: RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Legislação Citada: Código Civil, arts. 389 e 406, alterados pela Lei n.o 14.905/2024; CPC, art. 85, § 2o e 11.

Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 362. TJSP: Agravo de Instrumento 2104887-64.2024.8.26.0000, rel. Benedito Antonio Okuno, j. 03.07.2024. Agravo de Instrumento 2176494-16.2019.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 16.09.2019.